Tribunal: TJSP
Processo: 0029086-21.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Incidente de suspeição. Arguição de parcialidade fundada na alegação de amizade íntima do magistrado com o advogado da parte contrária. Alegação de prejulgamento da causa. Não configuração. Não subsunção dos fatos a qualquer das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC. Amizade que, além de ser íntima, precisa afetar a parcialidade do julgador, concretamente. Ausência de comprovação. Inconformismo

Ementa:
Incidente de suspeição. Arguição de parcialidade fundada na alegação de amizade íntima do magistrado com o advogado da parte contrária. Alegação de prejulgamento da causa. Não configuração. Não subsunção dos fatos a qualquer das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC. Amizade que, além de ser íntima, precisa afetar a parcialidade do julgador, concretamente. Ausência de comprovação. Inconformismo com atos jurisdicionais passíveis de recurso. Aplicação da Súmula 88 deste E. Tribunal. Incidente rejeitado.

Alegação de suspeição da irmã do mesmo advogado, que é escrevente na vara única da comarca. Incidente que deve ser processado em primeiro grau. Inteligência do CPC, art. 148. Inadequação da via eleita. Incidente não conhecido.